Tribunal: TJDFT
Processo: 0711701-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711701-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BLOCO I DA SQS 415 AGRAVADO: JUAREZ DIAS DE SOUZA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de sustação de protesto, indeferiu o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente. O agravante alega, em síntese, que: 1) contratou Valmir para realizar um serviço de jardinagem, pagando antecipadamente com cheque pós-datado e cruzado (R$ 4.830,00); 2) dias depois, Valmir pediu que fosse emitido outro cheque em razão de ter destruído o anterior na máquina de lavar roupas; 3) diante desse fato, desistiu da contratação, registrou ocorrência policial e sustou o cheque; 4) para sua surpresa, recebeu ligação de uma pessoa que se identificou como Juarez indagando acerca do pagamento do cheque, ocasião em que o informou da sustação; 5) mesmo assim, o agravado depositou o cheque, que foi devolvido pela alínea 21 e, sabendo que não seria pago, optou por protestá-lo, o que demonstra sua má-fé; 6) o que se extrai desse episódio é uma nítida má fé perpetrada por ambos (Valmir, que disse que o cheque havia sido destruído, quando na verdade estava em seu poder, e Juarez, que protestou o cheque em 16/04/2021, mesmo após diversas conversas com a síndica pelo Whatsapp); 7) o protesto está prejudicando suas linhas de crédito na praça e seu bom nome. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja cancelado o protesto e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não há elementos nos autos que permitam presumir a má-fé na tradição do cheque em questão, fazendo-se necessária a instauração de prévio contraditório e instrução probatória, o que não se coaduna com esta fase processual. Nesse sentido: “(...) I. Em função do princípio da autonomia, o cheque se desprende do negócio jurídico em virtude do qual foi emitido a partir do momento em que entra em circulação. II. A não ser que o emitente prove que a tradição do cheque proveio de má-fé, de artimanha ou de qualquer ato escuso, o emitente responde por seu pagamento, independentemente de eventual vício do negócio jurídico subjacente, a teor do que dispõem os artigos 25 da Lei 7.357/1985 e 915 e 916 do Código Civil. III. Age no exercício regular de direito o portador de boa-fé que promove a cobrança e o protesto do cheque inadimplido. (...)” (Acórdão 1237068, 07014690720198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator